Tribunal: CARF
Processo: 10880.902334/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902334/2017-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.447 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902334/2017-61
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATOS SOLUÇÕES E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., em face do acórdão de n° 106-023.405,
proferido pela C. 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(“DRJ/06”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 119590430, emitido eletronicamente em
03/02/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15288.43933.250313.1.7.02-8910.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.797.153,87.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.797.153,86.
Valor na DIPJ: R$ 1.797.153,87.
No despacho, foi reconhecido R$ 1.644.262,48.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo
no 10880.726552/2016-11, fls. 2 a 28.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17/02/2017 (fl. 1387).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância postada em 21/03/2017 (fls. 07 e 1360/1362).
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
Os argumentos da contribuinte foram assim sintetizados no pedido final:
Ante o exposto requer a Impugnante:
• Anular integralmente a decisão em razão da falta de exposição dos motivos que
levaram a Autoridade Fiscal a negar o pedido de crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano de 2012, bem como, o fato do processo administrativo não estar
devidamente
formalizado
na
repartição
competente
(DRF/DERAT/SP),
impossibilitando que a Impugnante exercesse na sua plenitude e integralidade do
direito de defesa. A ausência de motivos na decisão viola frontalmente o artigo 22,
caput, e seu inciso VII da todos da Lei 9.784/99, enquanto que a falta de acesso aos
autos viola o inciso LV do artigo 52 da CR/88
• Caso a preliminar argüida no item anterior não seja acolhida, o que se admite apenas
para efeitos de argumentação, requer a Impugnante anulação do o despacho decisório,
uma vez que era dever das autoridades fiscais, diante da divergência de informações,
realizar todas as diligências possíveis e previstas na legislação para a correta
instrução do processo, em atendimento ao art. 167, IV do Regimento Interno da RFB e
ao principio da verdade material;
• Caso as preliminares não sejam acolhidas„ o que se admite apenas para efeitos de
argumentação, o conhecimento do crédito tributário de IRPJ constante na DIPJ
2012/2013 no montante complementar de R$ 156.086,81 pelas razoes exaustivamente
expostas.
• Após o reconhecimento do crédito, requer a homologação das compensações não
homologadas.
Registre-se que a este processo foi juntado por apensação o processo no
11080.729558/2018-81, pertinente ao lançamento de multa isolada.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Em sessão do dia 23 de agosto de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
o Despacho Decisório, expedido em estrita observância às disposições do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, além de detalhar a
fundamentação da decisão e o enquadramento legal, vem
acompanhado do Detalhamento da Compensação e da Análise de
Crédito, que complementam as informações necessárias e suficientes para
o exercício pleno da defesa da contribuinte;
(ii)
a análise de crédito identifica as parcelas de crédito confirmadas,
confirmadas parcialmente ou não confirmadas, com indicação do CNPJ
da fonte pagadora indicada na DComp e a justificativa pertinente.
Constam ainda informações sobre as estimativas compensadas;
(iii)
a situação aventada pela defendente também não se assenta aos casos de
nulidade definidos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o
qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O Despacho Decisório foi expedido por
autoridade competente e não houve preterição do direito de defesa – é
no processo administrativo, por meio da manifestação de inconformidade,
que esse direito é exercido;
(iv)
no processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em
consequência, é seu o ônus de provar a existência do crédito
pretendido;
(v)
se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz
possuir, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não
homologar a compensação está correta;
(vi)
para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB
apresentando as provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece;
(vii)
na análise das parcelas de crédito que compõe o Despacho Decisório, não
foram confirmadas retenções;
(viii) a manifestante argumentou que trabalha sob o regime de competência,
ou seja, emitida a respectiva Nota Fiscal de Serviço, imediatamente esta
receita é oferecida à tributação, compondo, desta maneira, a base de
cálculo de todos os tributos exigidos;
(ix)
destacou que todas as receitas decorrentes das Notas Fiscais emitidas no
ano de 2012 foram oferecidas à tributação e, automaticamente, geraram
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

à Impugnante o direito de se creditar do IRRF, independentemente do
recebimento da fatura. Como prova do alegado, a Impugnante junta
planilhas extraídas do site da PMSP com as Notas Fiscais emitidas para
os clientes (CNPJ) em que consta a informação de que não houve
retenção do IRRF;
(x)
especificamente no que respeita às retenções relacionadas ao código de
receita 1708, o fato gerador da retenção é o pagamento ou o crédito;
(xi)
a retenção realizada sob o código de receita 1708 se torna obrigatória
quando a fonte pagadora efetuar o pagamento do rendimento ou fizer o
crédito incondicional. A retenção é ato praticado pela fonte pagadora, e
não pelo beneficiário da receita de prestação de serviços. Assim, a
retenção não é caracterizada pelo seu destaque em nota fiscal, nem
pela escrituração na contabilidade do seu emitente. Para definição do
fato gerador da retenção, o crédito é aquele efetuado na contabilidade da
fonte pagadora, e não na do beneficiário do rendimento;
(xii)
nessas condições, a DIPJ, as notas fiscais e planilha de fls. 123/124 não
suprem a falta do comprovante de retenção;
(xiii) a manifestante não apresentou nenhum comprovante de retenção que
contrarie o levantamento feito com base na Dirf;
(xiv) deve prevalecer o valor de retenção indicado pela fonte pagadora na
Dirf;
(xv)
em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na
fonte de IRPJ no total de R$ 1.658.764,51, em valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho decisório, fato que pode ser
explicado, entre outros motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf
pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores, e ainda por equívocos
no preenchimento da Dcomp;
(xvi) no Despacho Decisório, foi feita também a análise das estimativas
compensadas, não tendo sido confirmadas as compensações;
(xvii) a Manifestante argumentou que, como a empresa ainda não foi
intimada da decisão referente à compensação, o procedimento de
compensação continua válido e eficaz, gerando os efeitos previstos no §
2° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, extinção do crédito tributário;
(xviii) em princípio, o valor da estimativa compensada poderia ser
confirmado, ainda que não homologada a compensação, por força das
disposições do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro
de 2018, de caráter vinculante para a Administração Tributária;
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

(xix) em consulta a sistema da RFB, confirma-se a homologação total da
compensação declarada na Dcomp no 21037.09728.290212.1.3.02-7129;
(xx)
a importância de R$ 66.168,83 deve ser confirmada nas estimativas
compensadas;
(xxi) por fim, reconhece direito creditório remanescente, além do já admitido
no despacho decisório, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2012, no valor de R$ 80.670,86.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.421/1.429), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente é empresa que apura o IRPJ e CSLL pelo regime de
competência, nos termos do artigo 25 da Lei n.o 8.981/95. Por este regime
de apuração dos tributos sobre resultado, as despesas, custos e faturamento
deverão ser apropriados à medida de sua ocorrência (faturamento)
independente de sua realização em caixa (recebimento);
(ii)
considerando que a Recorrente ofereceu à tributação todos os valores
faturados para seus clientes (independente de seu recebimento);
considerando que a empresa teve prejuízo no ano de 2012; considerando
que a empresa apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro real e, considerando à
obrigação de retenção dos clientes, a Recorrente, para compor o saldo
negativo de IRPJ, utilizou o regime de competência para apuração do
seu crédito;
(iii)
a cópia da DIPJ 2012/2013 (doc.03), bem como, os informes de
rendimentos, invalidam o despacho decisório e o v. acórdão, no
momento em que comprovam que as receitas referentes às empresas
citadas foram oferecidas de forma integral à composição da base de
cálculo do IRPJ;
(iv)
se a Fiscalização da Receita Federal realizasse as diligências para
averiguação do crédito, como determina a legislação, verificaria que a
Recorrente
possui
os
respectivos
informes
de
rendimentos,
comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras demonstrando os valores
retidos de IRRF;
(v)
reside a necessidade da diligência, pois, se as NFs juntadas e a DIPJ são
insuficientes à comprovação do crédito, somente o procedimento
fiscalizatório conseguiria sanar os argumentos suscitados;
(vi)
por fim, aduz que diante das informações constantes na DIPJ/2012/2013
(doc.03), planilhas de emissão de NF (doc.04) respectivos informes de
rendimentos (doc.05), temos que a Recorrente comprovou retenção de
IRRF no montante de R$ 1.730.985,05, sendo esse valor mais do que
suficiente para as compensações efetuadas.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
26/09/2022 (e-fl. 1.417), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/10/2022
(e-fl. 1.420), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2012, no valor de R$ 1.797.153,86 (um
milhão, setecentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos),
resultante de valores antecipados a título de retenções na fonte e estimativas compensadas.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

O Despacho Decisório (e-fls. 1.385/1.392) reconheceu parcialmente o direito
creditório alegado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em
DIPJ no montante de R$ 1.797.153,87 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, cento e
cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), reconheceu o valor de R$ 1.644.262,48 (um
milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito
centavos), a título de retenções na fonte, glosando o montante de R$ 152.891,38 (cento e
cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), de forma que não
resultou saldo negativo disponível para compensar os débitos informados em PER/DCOMP.
Confira-se:

Em 23 de agosto de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/06 (e-fls. 1.396/1.406), reconhecendo direito creditório remanescente, tendo em vista
que, “foram encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções na fonte de IRPJ
no total de R$ 1.658.764,51” e “também em consulta a sistema da RFB, confirma-se a
homologação total da compensação declarada na Dcomp no 21037.09728.290212.1.3.02-7129”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Note-se ainda que a manifestante não apresentou nenhum comprovante de
retenção que contrarie o levantamento feito com base na Dirf.
Diante desses fatos, deve prevalecer o valor de retenção indicado pela fonte
pagadora na Dirf.
Contudo, considerando o princípio da verdade material que deve nortear o julgamento
no processo administrativo fiscal, em pesquisa realizada para fundamentar este
julgamento, foram encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras retenções
na fonte de IRPJ no total de R$ 1.658.764,51, em valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho decisório, fato que pode ser explicado, entre outros motivos,
pela apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações
posteriores, e ainda por equívocos no preenchimento da Dcomp.
(...)
No Despacho Decisório, foi feita também a análise das estimativas compensadas,
não tendo sido confirmadas as seguintes compensações:
(...)
Também em consulta a sistema da RFB, confirma-se a homologação total da
compensação declarada na Dcomp no 21037.09728.290212.1.3.02-7129, conforme
seguintes recortes de telas de processamento correspondentes:
(...)
Portanto, a importância de R$ 66.168,83 deve ser confirmada nas estimativas
compensadas.” (e-fls. 1.402/1.405, g,n,)
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte
apontadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida. No entanto, a Recorrente
limitou-se em reiterar que “ofereceu à tributação todos os valores faturados para seus clientes
(independente de seu recebimento); considerando que a empresa teve prejuízo no ano de 2012;
considerando que a empresa apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro real e, considerando à
obrigação de retenção dos clientes, a Recorrente, para compor o saldo negativo de IRPJ,
utilizou o regime de competência para apuração do seu crédito”, nos seguintes termos:
“No caso em tela, a Receita Federal tinha acesso às informações constantes na DIPJ
2012/2013, bem como aos informes de rendimentos para aferir se os valores foram
oferecidos à tributação. No entanto, preferiu ignorar as informações apresentadas
e, por equívoco, alegar que a empresa não teria direto ao crédito de IRPJ por,
“supostamente”, não ter oferecido à tributação as receitas relativas aos serviços
prestados.
Com efeito, se a Fiscalização da Receita Federal realizasse as diligências para
averiguação do crédito, como determina a legislação, verificaria que a Recorrente
possui os respectivos informes de rendimentos, comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras demonstrando os valores retidos de IRRF.
E aqui reside a necessidade da diligência, pois, se as NFs juntadas e a DIPJ são
insuficientes à comprovação do crédito, somente o procedimento fiscalizatório
conseguiria sanar os argumentos suscitados.
Note, D. Julgador, o fato do v. acórdão a quo ter acolhido parcialmente os argumentos
da Recorrente (homologação da compensação e informe de rendimentos pelo CNPJ
raiz) corrobora que as provas acostados aos autos devem ser analisadas por meio de
fiscalização.
Assim, diante das informações constantes na DIPJ/2012/2013 (doc.03), planilhas de
emissão de NF (doc.04) respectivos informes de rendimentos (doc.05), temos que a
Recorrente comprovou retenção de IRRF no montante de R$ 1.730.985,05, sendo
esse valor mais do que suficiente para as compensações efetuadas.” (e-fl. 1.428, g.n.)
Nesse contexto, ao analisar o Despacho Decisório (e-fls. 1.385/1.392) e o acórdão
recorrido (e-fls. 1.396/1.406), esta Relatora constatou algumas divergências, já que algumas
retenções extraídas do sistema da Receita Federal e relacionadas na decisão recorrida, apesar de
confirmadas pelo Despacho Decisório, não constaram de tal relação, conforme sintetiza a tabela
abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
(e-fls. 1.365/1.380)

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
IMPOSTO
RETIDO
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
00.000.000/0001-91
3426
7.884,42
7.884,42
7.884,42
-
00.778.586/0001-10
1708
2.672,96
2.672,96
2.672,96
-
01.108.177/0034-37
1708
17.227,13
11.667,75
11.667,75
5.559,38
01.292.323/0001-69
1708
112,50
112,50
112,50
-
01.449.930/0001-90
1708
11.862,64
11.007,70
11.007,70
854,94
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

02.183.757/0004-36
1708
89.142,96
89.142,96
89.142,96
-
02.295.585/0001-40
1708
227,62
227,62
227,62
-
02.476.026/0001-36
1708
6.505,97
6.505,97
6.505,97
-
02.476.026/0005-60
1708
680,45
680,45
680,45
-
02.476.026/0011-08
1708
956,70
956,70
956,70
-
02.804.955/0001-27
3426
27.525,41
27.525,41
27.525,41
-
03.232.813/0001-03
1708
310,56
310,56
310,56
-
03.470.727/0001-20
1708
417,44
0,00
0,00
417,44
03.470.727/0016-07
1708
451,03
0,00
0,00
451,03
03.555.171/0001-75
1708
624,47
624,47
624,47
-
03.555.225/0003-64
1708
42,46
42,46
42,46
-
04.206.050/0098-03
1708
6.489,36
6.489,36
6.489,36
-
05.069.728/0010-84
1708
684,44
684,44
684,44
-
05.881.258/0001-68
1708
927,76
927,76
927,76
-
06.005.455/0001-86
1708
981,21
981,21
981,21
-
06.020.318/0005-44
1708
32.096,21
28.239,19
28.239,19
3.857,02
07.358.761/0007-54
1708
32.925,23
32.925,23
32.925,23
-
07.358.761/0008-35
1708
25,20
25,20
25,20
-
07.358.761/0009-16
1708
833,58
833,58
833,58
-
07.358.761/0164-05
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.358.761/0172-15
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.358.761/0173-04
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0037-06
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0064-70
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0070-19
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0085-03
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0086-86
1708
22,50
22,50
22,50
-
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

07.369.685/0090-62
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0092-24
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0093-05
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0094-96
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0095-77
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0096-58
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0097-39
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0100-79
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0101-50
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0103-11
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0104-00
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0106-64
1708
22,50
22,50
22,50
-
07.369.685/0107-45
1708
22,50
0,00
22,50
-
07.425.860/0001-16
1708
373,41
373,41
373,41
-
11.403.023/0001-63
1708
483,50
483,50
483,50
-
12.487.655/0001-15
1708
35,61
35,61
35,61
-
12.984.254/0002-51
1708
1.378,23
1.300,22
1.300,22
78,01
15.129.010/0001-07
1708
23.059,25
23.059,25
23.059,25
-
17.227.422/0001-05
1708
1.119,87
1.119,87
1.119,87
-
17.227.422/0144-08
1708
833,58
833,58
833,58
-
19.443.985/0001-58
1708
837,42
837,42
837,42
-
19.443.985/0009-05
1708
841,92
841,92
841,92
-
19.443.985/0029-59
1708
112,54
112,54
112,54
-
19.443.985/0036-88
1708
1.016,00
1.016,00
1.016,00
-
19.443.985/0038-40
1708
991,62
991,62
991,62
-
19.443.985/0039-20
1708
1.093,26
1.093,26
1.093,26
-
19.443.985/0045-79
1708
580,32
580,32
580,32
-
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

19.443.985/0049-00
1708
2.955,30
2.157,64
7.630,72
-
29.309.127/0116-18
1708
10.420,00
10.420,00
10.420,00
-
29.309.127/0122-66
1708
7.998,98
6.362,28
16.782,28

29.435.005/0026-87
1708
1.031,17
883,86
883,86
147,31
29.512.332/0001-37
1708
2.929,65
0,00
0,00
2.929,65
30.127.872/0001-86
1708
28,47
28,47
28,47
-
32.172.751/0001-81
1708
522,64
522,64
522,64
-
32.172.751/0004-24
1708
1.346,39
1.346,39
1.346,39
-
33.009.911/0352-77
1708
21.708,39
21.708,39
21.708,39
-
33.611.500/0177-80
1708
207,00
207,00
207,00
-
33.931.486/0001-30
1708
2.350,38
2.350,38
2.350,38
-
33.931.486/0002-11
1708
11.428,09
11.428,09
11.428,09
-
33.931.486/0003-00
1708
887,01
887,01
887,01
-
33.931.486/0004-83
1708
353,47
353,47
353,47
-
33.931.486/0005-64
1708
1.016,13
1.016,13
1.016,13
-
33.931.486/0010-21
1708
854,86
854,86
854,86
-
33.931.486/0014-55
1708
1.000,02
1.000,02
1.000,02
-
33.931.486/0016-17
1708
590,34
590,34
590,34
-
33.931.486/0019-60
1708
1.442,59
1.442,59
1.442,59
-
33.931.486/0020-01
1708
780,72
780,72
780,72
-
33.931.486/0023-46
1708
625,61
625,61
625,61
-
33.931.486/0024-27
1708
929,76
929,76
929,76
-
33.931.486/0026-99
1708
376,15
376,15
376,15
-
34.558.841/0003-00
1708
1.863,72
1.863,72
1.863,72
-
44.013.159/0001-16
1708
17.877,51
17.877,51
17.877,51
-
44.013.159/0002-05
1708
898.193,79
889.051,28
906.928,79
-
44.013.159/0031-31
1708
1.448,56
0,00
0,00
1.448,56
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

44.127.355/0004-64
1708
1.377,21
1.377,21
1.377,21
-
44.597.052/0001-62
1708
1.193,57
1.193,57
1.193,57
-
48.539.407/0001-18
1708
2.589,66
2.589,66
2.589,66
-
48.539.407/0073-92
1708
212.962,46
164.276,96
166.866,62
-
49.323.314/0001-14
1708
144,00
144,00
144,00
-
50.245.935/0001-06
1708
4.053,38
1.274,41
1.274,41
2.778,97
51.722.957/0001-82
1708
743,99
743,99
743,99
-
51.722.957/0002-63
1708
87,00
87,00
87,00
-
51.722.957/0005-06
1708
1.607,28
1.547,24
2.378,23
-
56.998.701/0001-16
1708
6.429,84
6.429,84
6.429,84
-
59.104.422/0057-04
1708
129.591,06
128.779,25
128.779,25
811,81
59.109.165/0001-49
1708
12.753,35
12.753,35
12.753,35
-
60.701.190/0001-04
3426
4.417,44
4.417,44
4.417,44
-
60.765.823/0001-30
1708
2.961,00
2.961,00
2.961,00
-
61.259.958/0001-96
1708
83,70
83,70
83,70
-
61.259.958/0017-53
1708
1.817,78
1.787,96
1.871,66
-
61.438.248/0001-23
1708
186,90
186,90
186,90
-
61.438.248/0020-96
1708
5.004,54
4.866,70
5.053,60
-
65.791.444/0001-38
1708
4.231,87
4.231,87
4.231,87
-
65.791.444/0006-42
1708
21,46
21,46
21,46
-
67.071.001/0012-50
1708
72.724,10
65.848,24
65.848,24
6.875,86
TOTAL
1.730.684,94
1.644.262,48
1.681.746.82
26.209,98

É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se houve a apresentação extemporânea de DIRF pelas fontes pagadoras ou retificações
posteriores, aptas a confirmar a retenção pleiteada em sua totalidade.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
verificar se a retenção pleiteada foi realizada por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v)
a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os
quais incidiram o imposto de renda na fonte;
(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.447 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902334/2017-61

Fl. 1449
DF CARF MF
Original